Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0723950-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALDIR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 17724111 - Pág. 2/14), com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por WALDIR PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido para que fosse oficiado ao Presídio solicitando novo relatório de saúde com esclarecimentos de quesitos formulados, a fim de subsidiar o pleito de prisão domiciliar do apenado em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19 (ID 17724111 - Pág. 29/30). A Defesa noticia que o custodiado apresenta comorbidade diabetes mellitus, razão pela qual se encontra no grupo de risco do vírus COVID-19. Afirma que “apresentou pedido para que fosse solicitado novo relatório médico com esclarecimento dos quesitos, mormente porque, depois do dia 09/06/2020, o reeducando não recebeu nenhum outro atendimento médico por parte do presídio” (ID 17724111 - Pág. 8/9), o que restou indeferido pelo d. Juízo das Execuções, decisão contra a qual ora agrava. Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada não pode subsistir, pois, ao contrário do que consignou o d. Juízo a quo, o relatório médico anteriormente fornecido pelo Presídio não respondeu a contento os questionamentos da defesa acerca da saúde do apenado, tanto que, após a apresentação do aludido relatório, a defesa apresentou os quesitos a serem respondidos pelo estabelecimento prisional. Aduz que a apresentação de um único relatório médico não se revela suficiente para resolver a questão, haja vista a dinâmica da doença, acrescentando “que as providências adotadas pelo Juízo das Execuções Penais, conquanto louváveis, revelaram-se, na prática, não suscetíveis de conter a expansão do vírus no interior do complexo penitenciário” (ID 17724111 - Pág. 9). Defende que o indeferimento dos quesitos apresentados pela Defesa constitui cerceamento do direito de defesa e viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, já que impede a análise de dados que retratem o atual estado de saúde do reeducando, visando a posterior formulação de pedido de prisão domiciliar humanitária. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o, e art. 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, deferida a prisão domiciliar humanitária ao agravante, ou, subsidiariamente, oficiado ao Presídio solicitando relatório médico que apresente respostas aos quesitos já apresentados pela Defesa. No mérito, requer que seja conhecido e provido o recurso, confirmando-se a liminar concedida. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 17724111 - Pág. 31/36). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 17724111 - Pág. 192). A. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 18329201). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984. Todavia, no caso em tela, pretende a Defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, consistente em deferir a prisão domiciliar humanitária ao agravante ou, subsidiariamente, oficiar ao estabelecimento prisional em que o custodiado cumpre pena privativa de liberdade para que apresente novo relatório médico com as respostas aos quesitos apresentados pela defesa. Assevera a Defesa que tal documento se faz necessário para possibilitar o enfrentamento do pedido de prisão domiciliar ao apenado, que estaria no grupo de risco (diabético) em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19. Para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Ocorre que, no caso em exame, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que, a d. Juíza da Vara de Execuções antes de apreciar o pedido de prisão domiciliar humanitária do apenado determinou a elaboração de relatório médico pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Depreende-se dos autos que, inicialmente, a Defesa solicitou o encaminhamento de relatório médico ao d. Juízo a quo, com urgência, para análise de possível concessão de prisão domiciliar, pedido este que restou deferido (ID 17724111 - Pág. 19). Em resposta, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional informou que “o paciente da PDF1 WALDIR PEREIRA DOS SANTOS foi atendido e encontra-se em bom estado geral e sem queixas com relação a sua saúde. Tem diabetes mellitus controlada” (ID 17724111 - Pág. 26). Diante disso, a Defesa formulou quesitação posterior ao laudo médico (ID 17724111 - Pág. 28), solicitando mais esclarecimentos acerca da situação de saúde do apenado. A d. Julgadora Singular indeferiu o pedido defensivo, consignando que o relatório médico anteriormente apresentado, “embora sucinto, respondem aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprovam que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades” (ID 17724111 - Pág. 29). Fundamentou, também, que “todos os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19” (ID 17724111 - Pág. 29/30) Destarte, não obstante os relevantes argumentos do agravante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, qual sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da tutela de urgência. Em exame de sumária cognição, infere-se que o d. Juízo das Execuções, ao determinar a elaboração de relatório médico, especificou os parâmetros que deveriam ser seguidos pela equipe médica, de modo a esclarecer a real necessidade da concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado. Com efeito, o relatório médico apresentado pelo estabelecimento prisional trouxe, à primeira vista, elementos suficientes para formar convencimento do d. Juízo de origem acerca da matéria relativa à prisão domiciliar humanitária ao apenado. Inegável que, apesar da comorbidade apresentada pelo apenado, seu quadro está devidamente controlado com os medicamentos existentes e já ministrados no estabelecimento prisional. Ademais, se a Defesa entendia que, no caso do custodiado, seriam necessários questionamentos específicos à equipe medica do presídio, deveria ter apresentados os quesitos no momento oportuno e não somente depois da juntada do relatório médico aos autos. Sob pena de supressão de instância, não há como se manifestar sobre o pleito liminar relativo à prisão domiciliar humanitária, sobre o qual não versou a r. decisão agravada (ID 17724111 - Pág. 29/30). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. Intime-se. À Secretaria da Turma para que expeça ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que providencie a juntada do Relatório da Situação Processual Executória do agravante, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Após, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR